Tribunal: TJPA
Processo: 0808141-82.2023.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10504 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-09-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0808141-82.2023.8.14.0040

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: ELMIR RIBEIRO DA CRUZ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA APRECIAÇÃO EQUITATIVA. VALOR DA CAUSA NÃO IRRISÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença proferida nos autos da Ação Declaratória de Negativa de Propriedade c/c Anulatória de Débitos, ajuizada por Elmir Ribeiro da Cruz. O juízo de origem julgou improcedente a ação e fixou os honorários advocatícios em 10% sobre o valor atualizado da causa (R$ 20.000,00), condenando o autor ao pagamento de custas e honorários. O recorrente pleiteou a majoração da verba honorária, sustentando que o valor fixado seria irrisório, e que os honorários deveriam ter sido definidos por apreciação equitativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em determinar se, diante do valor da causa de R$ 20.000,00, a fixação dos honorários advocatícios poderia se dar por apreciação equitativa ou se deve observar os percentuais previstos no art. 85, §§ 2º e 3º do CPC/2015.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 85, § 2º, do CPC estabelece que os honorários advocatícios devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o valor da condenação, do proveito econômico ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa.

4.

A apreciação equitativa para fixação dos honorários só é cabível nas hipóteses excepcionais do § 8º do art. 85 do CPC, ou seja, quando o valor da causa for irrisório, inestimável ou muito baixo.

5.

A Lei nº 14.365/2022 incluiu o § 6º-A ao art. 85 do CPC, vedando expressamente a apreciação equitativa quando o valor for líquido ou liquidável, salvo as exceções legais.

6.

No caso, o valor da causa de R$ 20.000,00 não é considerado irrisório ou muito baixo, motivo pelo qual se revela adequada a fixação dos honorários no percentual de 10%, nos termos do art. 85, § 3º, I, do CPC.

7.

A jurisprudência do STJ (Tema 1076) e dos tribunais estaduais tem reiteradamente decidido que a aplicação da equidade na fixação dos honorários é vedada quando o valor da causa é mensurável e não irrisório.

8.

A sentença recorrida observou os critérios legais e jurisprudenciais, não havendo motivo para sua reforma.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A fixação dos honorários advocatícios contra a Fazenda Pública deve observar os percentuais estabelecidos no art. 85, § 3º, do CPC, sendo incabível a aplicação da apreciação equitativa quando o valor da causa for líquido e não irrisório.

2.

A apreciação equitativa somente se aplica de forma subsidiária, em hipóteses excepcionais legalmente previstas, não configuradas quando o valor da causa for de R$ 20.000,00.

3.

A fixação de honorários em 10% sobre o valor atualizado da causa atende aos critérios legais e jurisprudenciais e não configura verba irrisória.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 85, §§ 2º, 3º, 6º-A e 8º.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, REsp 1.906.618/SP, Tema 1076;
STJ, REsp 1.864.633/RS, Tema 1059;
TJ-SP, Apelação Cível 1044350-50.2023.8.26.0002, Rel. Des. Marcus Vinicius Rios Gonçalves, j. 11.03.2024;
TJ-PR, Apelação 0016807-76.2020.8.16.0001, Rel. Des. Angela Khury, j. 07.04.2025;
TJ-MG, Embargos de Declaração 0167430-09.2010.8.13.0480, Rel. Des. Manoel dos Reis Morais, j. 05.06.2024.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso e, no mérito, negar-lhe provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão de Plenário Virtual da
3ª Turma de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 25 de setembro a 02 de outubro de 2025.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de Recurso de
Apelação Cível
interposto pelo
Estado do Pará,
manifestando seu inconformismo com
a sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara da Fazenda Pública e Execução Fiscal da Comarca de Parauapebas, que, nos autos da Ação Declaratória de Negativa de Propriedade c/c Anulatória de Débitos ajuizada por
Elmir Ribeiro da Cruz
em desfavor do ora apelante
,
julgou improcedente a mencionada ação, condenando o ora apelado a
o pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Nas razões recursais (26263496 - Pág. 1/4), o patrono do apelante pleiteou, em síntese, pela majoração dos honorários advocatícios arbitrados, arguindo que a verba honorária, no caso dos autos, deveria ser fixada por apreciação equitativa, tendo em vista o valor irrisório da causa.

Ao final, pleiteou pelo conhecimento e provimento do presente recurso de apelação, com a reforma da sentença guerreada.

O apelado não apresentou contrarrazões ao recurso, conforme demonstra a certidão constante nos autos (Num. 26263500 - Pág. 1).

O processo foi distribuído à minha relatoria e, através da decisão de ID 27157376 - Pág. 1, recebi o recurso no duplo efeito e determinei o encaminhamento dos autos ao Órgão Ministerial.

O ilustre Procurador de Justiça, Dr. Manoel Santino Nascimento Junior, arguiu que deixava de exarar parecer no caso dos autos, tendo em vista o que preceitua o art. 178 do CPC (Num. 28173636 - Pág. 1).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, deve ser conhecido o presente recurso.

MÉRITO

À míngua de questões preliminares,
atenho-me ao exame do mérito
.

O presente recurso tem por objetivo a majoração dos honorários advocatícios arbitrados pelo Juízo
a quo.

Inicialmente, ressalto que os honorários advocatícios devem ser arbitrados segundo os parâmetros fixados no art. 85 do CPC, que preceitua o seguinte,
in verbis
:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 1º São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente.

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

§ 3º Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos.

§ 4º Em qualquer das hipóteses do § 3º :

I - os percentuais previstos nos incisos I a V devem ser aplicados desde logo, quando for líquida a sentença;

II - não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado;

III - não havendo condenação principal ou não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, a condenação em honorários dar-se-á sobre o valor atualizado da causa;

IV - será considerado o salário-mínimo vigente quando prolatada sentença líquida ou o que estiver em vigor na data da decisão de liquidação.

§ 5º Quando, conforme o caso, a condenação contra a Fazenda Pública ou o benefício econômico obtido pelo vencedor ou o valor da causa for superior ao valor previsto no inciso I do § 3º, a fixação do percentual de honorários deve observar a faixa inicial e, naquilo que a exceder, a faixa subsequente, e assim sucessivamente.

§ 6º Os limites e critérios previstos nos §§ 2º e 3º aplicam-se independentemente de qual seja o conteúdo da decisão, inclusive aos casos de improcedência ou de sentença sem resolução de mérito.

§ 6º-A. Quando o valor da condenação ou do proveito econômico obtido ou o valor atualizado da causa for líquido ou liquidável, para fins de fixação dos honorários advocatícios, nos termos dos §§ 2º e 3º, é proibida a apreciação equitativa, salvo nas hipóteses expressamente previstas no § 8º deste artigo.

§ 7º Não serão devidos honorários no cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública que enseje expedição de precatório, desde que não tenha sido impugnada.

§ 8º Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º.

§ 8º-A. Na hipótese do § 8º deste artigo, para fins de fixação equitativa de honorários sucumbenciais, o juiz deverá observar os valores recomendados pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil a título de honorários advocatícios ou o limite mínimo de 10% (dez por cento) estabelecido no § 2º deste artigo, aplicando-se o que for maior.

§ 9º Na ação de indenização por ato ilícito contra pessoa, o percentual de honorários incidirá sobre a soma das prestações vencidas acrescida de 12 (doze) prestações vincendas.

§ 10. Nos casos de perda do objeto, os honorários serão devidos por quem deu causa ao processo.

§ 11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento.

§ 12. Os honorários referidos no § 11 são cumuláveis com multas e outras sanções processuais, inclusive as previstas
no
art. 77
.

§ 13. As verbas de sucumbência arbitradas em embargos à execução rejeitados ou julgados improcedentes e em fase de cumprimento de sentença serão acrescidas no valor do débito principal, para todos os efeitos legais.

§ 14. Os honorários constituem direito do advogado e têm natureza alimentar, com os mesmos privilégios dos créditos oriundos da legislação do trabalho, sendo vedada a compensação em caso de sucumbência parcial.

§ 15. O advogado pode requerer que o pagamento dos honorários que lhe caibam seja efetuado em favor da sociedade de advogados que integra na qualidade de sócio, aplicando-se à hipótese o disposto no § 14.

§ 16. Quando os honorários forem fixados em quantia certa, os juros moratórios incidirão a partir da data do trânsito em julgado da decisão.

§ 17. Os honorários serão devidos quando o advogado atuar em causa própria.

§ 18. Caso a decisão transitada em julgado seja omissa quanto ao direito aos honorários ou ao seu valor, é cabível ação autônoma para sua definição e cobrança.

§ 19. Os advogados públicos perceberão honorários de sucumbência, nos termos da lei.

§ 20. O disposto nos §§ 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 6º-A, 8º, 8º-A, 9º e 10 deste artigo aplica-se aos honorários fixados por arbitramento judicial.”

Em relação aos critérios para fixação dos honorários advocatícios, os juristas Nelson Nery Junior e Rosa Maria Andrade Nery lecionam o seguinte:

“São objetivos e devem ser sopesados pelo juiz na ocasião da fixação dos honorários. A dedicação do advogado, a competência com que concluiu os interesses de seu cliente, o fato de defender seu constituinte em comarca onde não resida, os níveis de honorários na comarca onde se processa a ação, a complexidade da causa, o tempo despendido pelo causídico desde o início até o término da ação são circunstâncias que devem ser levadas em consideração pelo juiz quando da fixação dos honorários de advogado." (
Nery Junior, Nelson e Nery, Rosa Maria Andrade. Código de processo civil comentado. 4. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1999. p. 435)

Nesse sentido,
embora o Magistrado não esteja adstrito aos limites indicados no art. 85, do CPC, podendo fixar a verba honorária além ou aquém dos parâmetros percentuais referidos, ou adotar como base de cálculo dos honorários advocatícios o valor dado à causa ou à condenação, deve fazê-lo com a máxima equidade, atendendo ao grau de zelo do profissional, ao grau de complexidade da causa, ao trabalho realizado e ao tempo gasto pelo advogado e, em especial, fixá-la de tal forma que não se torne irrisória ou exorbitante.

Ademais, oportuno consignar que a fixação dos honorários advocatícios, além da efetiva atuação do advogado na demanda, deve observar o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, bem como o tempo exigido do causídico para a realização do trabalho.

Além disso, é importante salientar que não sendo inestimável ou irrisório o valor da causa, do proveito econômico obtido ou da condenação, e sendo este valor líquido ou liquidável, deve incidir a norma contida no supracitado §2º, do art. 85, do NCPC, fixando-se os honorários advocatícios em percentual sobre o referido valor, sendo expressamente vedada a apreciação equitativa.

Destarte, a fixação dos honorários advocatícios observando o parâmetro da equidade, previsto no art. 85, §8º, do NCPC, somente deve ocorrer de forma subsidiária, desde que configurada uma das hipóteses excepcionalmente ali elencadas.

No caso dos autos, entendo que o valor da causa não é irrisório, R$ 20.000,00 (vinte mil reais), motivo pelo qual, não se justifica a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais de forma equitativa, se mostrando, portanto, correto o
percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa
fixado pela autoridade de 1º grau.

Em reforço desse entendimento, transcrevo os seguintes julgados da jurisprudência pátria:

“
PLANO DE SAÚDE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - Sentença de procedência que condenou o plano de saúde réu a fornecer e custear o tratamento do autor, nos termos do relatório médico, arbitrando honorários advocatícios por equidade (R$ 2.000,00) - Recurso do autor – Insurgência apenas contra o valor dos honorários advocatícios de sucumbência, a que a parte contrária foi condenada –
Pretensão à majoração dos honorários sucumbenciais, alterando-se a base de cálculo, para que sejam fixados sobre o valor da condenação – Acolhimento - Inaplicabilidade de fixação por apreciação equitativa - Tema 1076 do C. Superior Tribunal de Justiça – Fixação de honorários sucumbenciais que somente se dá de forma equitativa quando o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório, ou o valor da causa for muito baixo – Caso concreto em que tais hipóteses não estão presentes – Hipótese de fixação dos honorários 10% do valor da causa, com o que se alcança um montante condizente com o trabalho realizado pelo advogado
– Recurso provido. (TJ-SP - Apelação Cível: 1044350-50 .2023.8.26.0002 Birigüi, Relator.: Marcus Vinicius Rios Gonçalves, Data de Julgamento: 11/03/2024, 6ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/03/2024)

APELAÇÃO. “AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE DANOS”. PLEITO DE FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POR EQUIDADE. ARTIGO 85, § 8º DO CPC. NÃO ACOLHIMENTO. OBSERVÂNCIA DO ARTIGO 85, § 6-A DO CPC. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Ação de ressarcimento de seguro, na qual a sentença julgou improcedentes os pedidos autorais e fixou honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa. Em recurso, a ré pleiteou a majoração dos honorários sob a alegação de que o valor da causa é baixo, requerendo a aplicação da apreciação equitativa para a fixação da verba. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO. 2. A questão em
discussão consiste em determinar se os honorários advocatícios devem ser fixados com base no valor da causa ou por apreciação equitativa. III. RAZÕES DE DECIDIR. 3. O art. 85, § 2º, do CPC, determina que os honorários advocatícios sejam fixados entre 10% e 20% sobre o valor da causa, da condenação ou do proveito econômico obtido, salvo quando inestimável ou irrisório o valor, ou se a causa for de valor muito baixo, aplicando-se então a apreciação equitativa (art. 85, § 8º). 4. No caso, o valor da causa de R$ 6.741,67 não pode ser considerado muito baixo, devendo ser a base de cálculo dos honorários advocatícios, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1 .746.072/PR).
5. A recente inclusão do § 6º-A ao art. 85 do CPC pela Lei nº 14.365/22 veda a aplicação da apreciação equitativa quando o valor da causa for líquido, como no caso presente. 6. A jurisprudência desta 9ª Câmara também confirma que a fixação de honorários em causas de valor líquido deve seguir o percentual previsto no § 2º do art. 85, sem a possibilidade de arbitramento por equidade, quando o valor não for considerado baixo. (TJ-PR 00168077620208160001 Curitiba, Relator.: Angela Khury, Data de Julgamento: 07/04/2025, 9ª Câmara Cível, Data de Publicação: 11/04/2025)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - DIREITO PROCESSUAL CIVIL - RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA - BASE DE CÁLCULO - VALOR DA CAUSA - APRECIAÇÃO EQUITATIVA IMPOSSIBILIDADE - TEMA 1076 DO STJ - IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS - TEMA 1059 DO STJ - APLICABILIDADE - OMISSÃO SANADA. 1. No julgamento do REsp n. 1 .906.618/SP (Tema n. 1.076), o c. STJ firmou entendimento de que "a fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados".
2. Constatado que o valor da causa não é baixo, não há falar em arbitramento de honorários por apreciação equitativa.
3. "A majoração dos honorários de sucumbência prevista no art. 85, § 11, do CPC pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido pelo tribunal, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente. Não se aplica o art. 85, § 11, do CPC em caso de provimento total ou parcial do recurso, ainda que mínima a alteração do resultado do julgamento e limitada a consectários da condenação." (STJ, REsp n. 1.864.633/RS, Tema 1059). 4. Provido o recurso de apelação, não há falar em majoração de honorários de sucumbência. 5. Embargos de declaração parcialmente acolhidos com efeitos modificativos. (TJ-MG - Embargos de Declaração: 0167430-09.2010.8.13 .0480 1.0000.24.030727-2/002, Relator.: Des.(a) Manoel dos Reis Morais, Data de Julgamento: 05/06/2024, 1ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/06/2024)”

Outrossim, considerando as peculiaridades do caso concreto, atendidos os critérios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como o disposto nos §§ 2º e 3º do art. 85 do CPC, é de ser mantida a verba honorária fixada pela autoridade de 1º grau.

3 – Conclusão

Ante o exposto,
conheço da apelação
e, no mérito,
nego-lhe provimento,
para manter inalterada a sentença guerreada.

É como voto.

Belém,
25
de
setembro
de 20
25
.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 02/10/2025